Tribunal: TJPA
Processo: 0806343-80.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2021-08-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806343-80.2021.8.14.0000

PACIENTE: HEDVAN NEVES DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. DECISÃO DA AUTORIDADE COATORA QUE NEGOU O BENEFÍCIO COM BASE EM FALTAS DISCIPLINARES DE NATUREZA GRAVE COMETIDAS HÁ MAIS DE 12 MESES. NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 13.964/2019 - PACOTE ANTICRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO CUMPRIDO. PACIENTE QUE NÃO APRESENTOU BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA,
EX VI
DO ART. 83, III, “A”, DO CP, TENDO PRATICADO NOVO DELITO E DIVERSAS FALTAS GRAVES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

A legislação penal exige, para a concessão do livramento condicional, não só a ausência de cometimento de faltas disciplinares de natureza grave nos últimos 12 meses - requisito objetivo - como, também, bom comportamento durante a execução da pena – requisito subjetivo - (art. 83, III, "a" e "b", do CP, cuja redação foi introduzida pela Lei n. 13.964/2019, conhecida como Pacote Anticrime), inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime.

2.

A norma anterior já previa a necessidade de comportamento satisfatório durante a execução da pena para o deferimento do livramento condicional. É cediço que a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta comportamento insatisfatório do reeducando.

3.

De acordo com a certidão carcerária e atestado de pena, constata-se que o coacto fora condenado à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11
.343/06,
empreendeu fuga
em 18/12/2013, 18/09/2014, 21/06/2016, 31/05/2017, 17/10/2017, 18/12/2018 e 26/05/2019, bem como prática de novo delito em 08/06/2017.

4.

O magistrado registrou, na decisão impugnada, que o paciente apresenta histórico carcerário conturbado por indisciplina e faltas graves, sendo a mais recente cometida em 26/05/2019, quando o coacto empreendeu fuga do estabelecimento prisional, além da prática de novo delito
no dia 08/06/2017
,

demonstrando, desse modo, a inexistência de qualquer indicativo de ressocialização do executado, além da presunção de que voltará a cometer delitos, não cumprindo, portanto, os requisitos previstos no art.83, inciso III, “a”, e parágrafo único do CP.

5.

Em que pese as infrações e novos delitos tenham sido praticados há mais de 12 (doze) meses, preenchendo, o coacto, o requisito objetivo disposto no art.83, inciso III, “b”, do CP, não cumpriu o requisito subjetivo, qual seja o bom comportamento durante a execução da pena (art.83, inciso III, “a”, do CP). Precedentes;

6.

Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado [...]. (HC n.º 564.292/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020).

7.

Ordem conhecida e denegada
. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
e denegar a Ordem impetrada, nos termos do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 19 de agosto de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
HEDVAN NEVES DO NASCIMENTO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém.

Sustenta o impetrante, em suma, que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no
seu
status libertatis,
em face da decisão
a quo
que indeferiu o pedido de livramento condicional a que faz jus.

Afirma que o coacto
postulou o livramento condicional à autoridade coatora, no bojo do processo de execução penal, em razão de ter cumprido tanto o requisito objetivo quanto o subjetivo, vez que apresenta bom comportamento carcerário há mais de 12 meses, nos termos do art. 83 do CP.

Ressalta que a benesse foi indeferida com base na mudança trazida na legislação processual penal (Pacote Anticrime), contrariando a norma constitucional prevista no art. 5º, XL da CF, uma vez que a condenação do paciente é anterior à alteração legislativa.

Aduz, ainda, que a última falta grave praticada pelo paciente ocorreu em 2019, quando empreendeu fuga, sendo recapturado em junho de 2020 sem novos delitos e, a partir de então, tem apresentado bom comportamento carcerário, sem notícias da prática de novas infrações disciplinares.

Irresignada, a defesa do coacto impetrou a presente Ordem requerendo a concessão da liminar, a fim de que seja garantido o livramento condicional a que faz jus.

A liminar foi indeferida e a
s informações foram prestadas.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e denegação da Ordem.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a impetração contra a decisão do Juízo
a quo
que indeferiu o pedido de livramento condicional do paciente. Sustenta a defesa, em suma, que o paciente faz jus ao livramento condicional, pois teria cumprido os requisitos previstos em lei, ao contrário do que entendeu a decisão ora impugnada. Referido instituto veio elencado no art. 83 e seguintes do CP, alterado pela lei denominada Pacote Anticrime (Lei de nº 13.964/2019),
in verbis
:

“Requisitos do livramento condicional

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III - comprovado: (redação dada pela Lei n. 13.964/2019)

a)
bom comportamento durante a execução da pena
; (incluído pela Lei n. 13.964/2019)

b)
não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses
; (incluído pela Lei n. 13.964/2019)

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto; (incluído pela Lei n. 13.964/2019)

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa,
a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir”
.

Conforme demonstrado, a legislação penal exige, para a concessão do livramento condicional, não só a ausência de cometimento de faltas nos últimos 12 meses como, também, bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, III, "a" e "b", do CP).

No caso em apreço, observa-se que o juízo da vara de execuções penais indeferiu o livramento condicional sob o fundamento de que o apenado não apresenta bom comportamento, tendo em vista que cometeu faltas graves durante a execução da pena, praticou novos delitos, além de não ter cumprido o requisito do parágrafo único do artigo 83 do CP. Cumpre transcrever parte que interessa do
decisum, verbis
:

“Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício,
o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em: 18/12/2013, 18/09/2014, 21/06/2016, 31/05/2017, 17/10/ 2017, 18/12/2018 e 26/05/2019, bem como prática de novo delito em: 08/06/2017, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN
. Com efeito, para fins de concessão do livramento condicional, é necessário que o apenado, conforme art. 83 do CP, comprove comportamento satisfatório durante a execução da pena, bem como quanto ao livramento condicional bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto e tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração. A falta disciplinar grave impede a concessão do livramento condicional, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do art. 83, III, do Código Penal – CP. O livramento condicional é concedido desde que o condenado tenha bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, inc. III, a, do CP). E, segundo alteração promovida pela Lei 13.964/19 no Código Penal, o condenado não pode ter cometido falta grave nos últimos 12 (doze) meses (inc. III, b). (...)
Como se infere dos autos, o histórico carcerário do apenado é conturbado por faltas graves e indisciplina, situação que é incompatível com o comportamento satisfatório
. (...) As faltas graves praticadas no decorrer da execução penal não interrompem o prazo para a obtenção do livramento condicional - Súmula n. 441 do Superior Tribunal de Justiça - STJ - mas justificam o indeferimento do benefício pelo inadimplemento do requisito subjetivo. Precedentes. (STJ. HC 473.994/ SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 28/11/ 2018). Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior, até mesmo uma falta grave já é suficiente para denegar o livramento condicional.
Vale lembrar que o magistrado não se vincula ao teor da certidão carcerária. Então, mesmo que esteja documentado “bom comportamento”, cumpre ao magistrado avaliar a situação concreta de cada apenado e considerar, sobretudo, seu histórico carcerário.
Acaso observado aspectos negativos, exsurge o dever de valorar negativamente o comportamento do apenado para fins de livramento condicional. Aliás, cumpre dizer, lamentavelmente, o “bom comportamento” nas certidões carcerárias da SEAP é atestado sem qualquer critério. É a praxe do sistema penal. Latrocidas, líderes de motins, foragidos, líderes de organizações criminosas, inexplicavelmente, são classificados como apenados de “bom comportamento” pela SEAP. Quiçá menos de um por cento das certidões ateste mau comportamento. Isso prejudica severamente o trabalho do Poder Judiciário. Daí por que, sobretudo por este motivo, o fato de constar “bom comportamento” não é vinculante. Ademais, não fosse isso, para fins de livramento condicional, além do “comportamento satisfatório durante a execução da pena” (o que, como visto, o apenado não demonstrou), é também requisito para o gozo do benefício: Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).
Quanto ao requisito previsto no art. 83, p. único, do CP (presunção que não voltará a delinquir), diante de constar do seu histórico carcerário a prática de falta grave, a presunção é exatamente o contrário. Ou seja, a presunção é que volte a cometer delitos, por inexistir qualquer indicativo de ressocialização.
O instituto do livramento condicional não pode ser banalizado, de maneira que seus requisitos sejam mitigados ou simplesmente ignorados por meras razões de política carcerária. Muito pelo contrário, é instituto sério, que precisa ser aprimorado e encarado, pelo reeducando, como um prêmio pelo seu bom comportamento durante todo o cumprimento da pena. Daí por que, na hipótese dos autos, sendo desfavorável o histórico carcerário do apenado, e não tendo demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83, inciso III, tampouco do inciso IV e Parágrafo único do CP, impõe-se o indeferimento do livramento condicional” (grifo nosso).

De acordo os documentos juntados aos autos como certidão carcerária e atestado de pena, constata-se que o coacto fora condenado à pena de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06,
empreendeu fuga
em 18/12/2013, 18/09/2014, 21/06/2016, 31/05/2017, 17/10/2017, 18/12/2018 e 26/05/2019, bem como prática de novo delito em 08/06/2017.

Conforme narrado na decisão
a quo
, o magistrado registrou que o paciente apresenta histórico carcerário conturbado por faltas graves e indisciplina, além da prática de novo delito, cometido no dia 08/06/2017, demonstrando, desse modo, a inexistência de qualquer indicativo de ressocialização, bem como a presunção de que voltará a cometer delitos, não cumprindo, portanto, os requisitos previstos no art.83, inciso III, “a”, e parágrafo único do CP.

Assim sendo, em que pese as infrações e novo delito tenham sido praticados há mais de 12 (doze) meses, preenchendo, o coacto, o requisito objetivo disposto no art.83, inciso III, “b”, do CP, não cumpriu o requisito subjetivo, qual seja o bom comportamento durante a execução da pena (art.83, inciso III, “a”, do CP), considerando que a última fuga ocorrida em 26/05/2019, é relativamente recente.

Cumpre observar que tal entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a prática de falta grave durante a execução da pena, mesmo que anterior à 12 meses, pode acarretar ausência de requisito subjetivo para o livramento condicional, e haverá fundamento inválido para o indeferimento da benesse quando consideradas faltas disciplinares muito antigas, o que não ocorreu
in casu
.

Ademais, verifica-se que não se aplica limite temporal na análise do requisito subjetivo, de modo que deve ser avaliado todo o período de execução da pena, ou seja, o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como fora realizado pela autoridade inquinada coatora.

No mesmo sentido, a jurisprudência pátria
in verbis
:

“HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 83, III, b, DO CP. NÃO COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NOS ÚLTIMOS 12 MESES. PRESSUPOSTO OBJETIVO CUMPRIDO. FALTAS GRAVES PRATICADAS OU REABILITADAS HÁ MENOS DE 5 ANOS.
REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO
. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Para a concessão do livramento condicional, a teor do art. 83, III, do Código Penal, o reeducando deverá preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva: comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto.

2. O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei 3.964/2019, qual seja, comprovada ausência de falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional.
Tal critério não limita a análise do requisito subjetivo, inclusive quanto a fatos anteriores à vigência da Lei Anticrime, de forma que
somente haverá fundamento inválido quando consideradas faltas disciplinares muito antigas
.

3.
Hipótese em que o pedido foi indeferido pela prática de duas faltas disciplinares graves durante a execução da pena, cometidas no interior do estabelecimento prisional - a primeira ocorrida em 11/11/2016 (data de reabilitação 11/11/2017) e a última datada de 05/09/2017 (
reabilitação ocorrida em 10/12/2018
), de forma que
não resulta o preenchido o requisito de natureza subjetiva para fins de obtenção do livramento condicional
. 4. Habeas corpus denegado. (HC 647.268/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
FALTA GRAVE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE AFERIÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO IMPROVIDO.

1. [...]
Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado
. [...].(HC n.º 564.292/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020).

2. [...] Firmou-se, nesta Corte Superior, entendimento no sentido de que, conquanto não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (enunciado n. 441 da Súmula do STJ), a prática de falta grave impede a concessão do aludido benefício, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante o resgate da pena, nos termos do art. 83, III, do Código Penal. [...] (AgRg no HC n.º 590.192/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020).

3.
No caso, o agravante praticou uma falta grave durante a execução penal, que embora já tenha sido reabilitada, é relativamente recente, não estando preenchido, portanto, o requisito subjetivo previsto no art. 83, III, "a", para a concessão do benefício
. Não há que falar, dessa forma, em criação de situação não prevista em lei, nem em violação do princípio da vedação das penas perpétuas, porque, para obtenção do livramento condicional,
além do requisito de não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses, deve ser comprovado o bom comportamento durante a execução da pena (art. 83, III, "a", do CP)
.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 664.578/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021).

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CASSAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA COATOR. ALEGAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE NO SENTIDO DE QUE FORAM UTILIZADOS FUNDAMENTOS ABSTRATOS, BASEADOS TÃO SOMENTE NA GRAVIDADE DO CRIME, LONGA PENA A CUMPRIR E EM
FALTAS GRAVES JÁ REABILITADAS. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE
.
INVOCAÇÃO DE VÁRIAS FALTAS GRAVES NO CURSO DA EXECUÇÃO, INDICANDO MAU COMPORTAMENTO CARCERÁRIO
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1.
A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário
(HC n. 347.194/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016).

2.
Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes
. [...] (HC n. 564.292/SP, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020).

3.
No caso, o Tribunal a quo registrou que o executado tem diversas faltas disciplinares praticadas no decorrer da execução penal,
sendo a mais recente um abandono ocorrido no dia 16/10/2019
.

4. Agravo regimental improvido”. (AgRg no HC 655.700/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME E
LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMETIMENTO DE FALTAS GRAVES NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO INSATISFATÓRIO
. ASPECTOS DESFAVORÁVEIS DO EXAME CRIMINOLÓGICO.
AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO
. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO PROVIMENTO
.

1. Consolidou-se nesta Corte Superior de Justiça entendimento no sentido de que, conquanto não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (enunciado n. 441 da Súmula do STJ), a prática de falta grave impede a concessão do aludido benefício, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante o resgate da pena, nos termos do art. 83, III, do Código Penal.

2. Hipótese em que o apenado, durante a execução da pena, praticou infrações disciplinares (14 faltas graves), razão pela qual não implementado, efetivamente, o requisito subjetivo para concessão da benesse.

3. Registre se, por oportuno, que
, para a concessão do livramento condicional, o magistrado deve avaliar o efetivo cumprimento do requisito subjetivo, não estando adstrito ao atestado de bom comportamento carcerário, sob pena de se tornar mero homologador da manifestação do diretor do estabelecimento prisional. Precedentes desta Corte
.

4
. Em hipótese similar, decidiu esta Superior Corte que a prática de faltas graves é indicativa da ausência de cumprimento do requisito subjetivo da progressão de regime.
A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário
(HC n. 347.194/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016).

5. "A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que a prática de falta disciplinar grave, muito embora não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (Súmula n.441), impede a concessão da benesse por evidenciar a ausência do requisito subjetivo relativo ao comportamento satisfatório durante o resgate da pena, nos termos do que exige o art. 83, inciso III, do Código Penal, circunstância que afasta a alegação de bis in idem" (AgRg no REsp 1617279/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 27/04/2018).

6. Por fim, correto o indeferimento dos pedidos de progressão de regime e livramento condicional baseado em aspectos desfavoráveis do exame criminológico e no cometimento de faltas graves no curso da execução penal. Ausência do preenchimento do requisito subjetivo pelo paciente. Precedentes.

7. Agravo regimental não provido”. (AgRg no HC 626.064/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

Outrossim, não merece prosperar a alegação de inaplicabilidade do art. 83, III, do CPP, ao caso concreto, considerando que a condenação do paciente é anterior à alteração legislativa, violando o princípio da irretroatividade da lei.
Ora, constata-se que a norma anterior já previa a necessidade de comportamento satisfatório durante a execução da pena para o deferimento do livramento condicional. Além disso, é cediço que a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta comportamento insatisfatório do reeducando.

No mesmo sentido, inúmeros precedentes do Superior Tribunal de Justiça, dentre eles: HC n. 379.071/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 24/2/2017; e AgRg no HC n. 506.776/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 10/9/2019.

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. LATROCÍNIO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 83 DO CP. NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI ANTICRIME. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. TRANSCURSO DE MAIS DE 12 MESES DA OCORRÊNCIA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. PARECER ACOLHIDO.

1. O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, consistente no fato de o sentenciado não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses, é pressuposto objetivo para a concessão do livramento condicional, e não limita a valoração do requisito subjetivo necessário ao deferimento do benefício, inclusive quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei Anticrime.

2. A norma anterior já previa a necessidade de comportamento satisfatório durante a execução da pena para o deferimento do livramento condicional. E não se pode negar que a prática de falta disciplinar de natureza grave acarreta comportamento insatisfatório do reeducando. Precedentes.

3. No caso, a fuga do paciente, no curso da execução da pena privativa de liberdade, ocorrida em 16/4/2019, serviu, nas instâncias ordinárias, como fator para considerar a ausência do pressuposto subjetivo necessário para o livramento condicional, negado em 28/4/2020.

4. Ordem denegada”. (HC 612.296/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020)

Vale ressaltar que a I Jornada de Direito e Processo Penal recentemente realizada com o apoio do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, o requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, consistente em o agente não ter cometido falta grave nos últimos 12 (doze) meses, poderá ser valorado, com base no caso concreto, para fins de concessão de livramento condicional quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, sendo interpretado como comportamento insatisfatório durante a execução da pena (Enunciado 3417).

De tal modo, não se vislumbra ilegalidade na decisão impugnada, em razão das peculiaridades do caso concreto que justificam, neste momento, o indeferimento do benefício de livramento condicional, por ausência do requisito subjetivo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
DENEGO
a Ordem impetrada, nos termos da fundamentação. É como voto.

Belém, 19 de agosto de 2021.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 19/08/2021